Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-41.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. POSSIBILIDADE DE EXERÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA NO CÁRCERE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. A mera circunstância de estar preso o alimentante, de per si, não tem o condão de exonerá-lo da obrigação alimentar, haja vista a possibilidade de exercício de atividade remunerada no cárcere. Precedentes. 3.1 Ainda que recolhido ao sistema prisional, persiste ao devedor de alimentos o ônus atribuído pelo art. 373, II, do CPC, de demonstrar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar, a fim de que seja devidamente sopesado, diante das peculiaridades do caso concreto, o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
4. Caso concreto em que inexistem nos autos elementos probatórios capazes de infirmar a apreensão de que possui o alimentante capacidade financeira suficiente para suportar os alimentos conforme fixados na sentença recorrida. Ônus probatório não atendido.
5. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade da alimentanda e as possibilidades financeiras do seu genitor.
6. Recurso conhecido e desprovido.